Tribunal: STF
Processo: RE 1454005
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental contra decisão mediante a qual negou-se seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão que declarou a inexigibilidade da cobrança de contribuição previdenciária sobre os valores do salário-maternidade para o Regime Geral da Previdência Social- RGPS para empregada, tendo condenado a União a restituir à recorrida o montante recolhido sobre as parcelas do benefício e seus reflexos, uma vez que o julgado encontra-se em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (documento eletrônico 79). 



    A agravante, tendo em vista o reconhecimento da repercussão geral da controvérsia, no Tema 1.274, requer o sobrestamento do presente processo e a devolução dos autos à origem. 



    É o relatório necessário. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que, após a decisão agravada, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.455.643 RG/SC (Tema 1.274/RG), de relatoria da Ministra Rosa Weber (Presidente), reconheceu a repercussão geral da controvérsia em exame.



    Nesse contexto, consoante a jurisprudência do Plenário e de ambas as Turmas da Corte Suprema, impõe-se a anulação da decisão recorrida, para que os autos retornem à origem a fim de que seja aplicado o regime da repercussão geral em relação a este recurso extraordinário (arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil). Por oportuno, destaco os seguintes julgados cujas ementas transcrevo a seguir:



    “Direito tributário. Embargos de divergência em embargos de declaração em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ipva. Responsabilidade do credor fiduciário. Tema 1153. Devolução dos autos à origem. 



    1. A questão debatida nos presentes autos foi submetida à repercussão geral no ARE 1.355.870-RG, paradigma do Tema 1.153 (‘Legitimidade passiva do credor fiduciário para figurar em execução fiscal de cobrança do imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA) incidente sobre veículo objeto de alienação fiduciária’). 



    2. Embargos de divergência acolhidos para tornar sem efeito as decisões proferidas por esta Corte e determinar a devolução dos autos à origem, para observância da sistemática do art. 1.036 do CPC.” (ARE 1.358.931 AgR-ED-EDv/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 5/5/2023 – grifei)



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria com repercussão geral reconhecida. Procedimento de anular o acórdão embargado e a decisão monocrática anteriormente proferida e devolver os autos à origem para os fins do art. 1.036 e seguintes do CPC. 



    1. O Plenário da Corte concluiu, em sessão realizada por meio eletrônico, pela existência da repercussão geral da matéria constitucional remanescente nos autos. O assunto corresponde ao Tema nº 1.145 da repercussão geral referente à ‘possibilidade de instituição de vantagem pessoal nominalmente identificada VPNI, por decisão judicial, em favor de servidor público, a fim de conciliar o exercício da autotutela administrativa com os princípios da proteção da confiança e da irredutibilidade de vencimentos, após longo período de interpretação inconstitucional da forma de cálculo de vantagem remuneratória’. O feito paradigma desse tema é o RE nº 1.283.360/AC, Rel. Min. Rosa Weber. 



    2. Ambas as Turmas da Corte decidiram adotar, para os embargos de declaração nos quais se impugnam acórdãos proferidos em processos com repercussão geral já reconhecida, o procedimento de anular o acórdão embargado e a decisão monocrática anteriormente proferida e devolver os autos à origem para aplicação da sistemática da repercussão geral. 



    3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.” (RE 1.301.236 AgR-ED/AC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 22/3/2022 – grifei)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. RE 1.355.870-RG. TEMA 1153. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM. ART. 1.036 DO CPC.



    1. Verifica-se a inclusão da controvérsia em exame na sistemática da repercussão geral, Tema 1174, cujo recurso paradigma é o RE 1.355.870-RG, de relatoria do Min. Luiz Fux. 



    2. Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, tornar sem efeito o acórdão embargado e a decisão que negou provimento ao recurso extraordinário interposto, determinando-se a devolução dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF.” (ARE 1.360.733 AgR-ED/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/3/2023 – grifei)



    Posto isso, com base no art. 317, § 2°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, reconsidero a decisão agravada, julgo prejudicado o agravo regimental e determino a devolução destes autos à origem a fim de que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil, dado que neste apelo extremo discutese questão já submetida ao regime da repercussão geral (RE 1.455.643 RG/SC – Tema 1.274/RG).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2023.



Ministro CRISTIANO ZANIN



Relator